Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711372-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: TEREZA CRISTINA DA COSTA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de ID 16635722, sintetizado na ementa a seguir transcrita, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da inicial. 2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. 3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que a parte autora não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las. 4. Recurso provido. (Acórdão 1252188, 07113724220198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Pugna pelo provimento do recurso, bem como pela reforma do v. acórdão a fim que seja confirmada a sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, haja vista a ilegitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento dos embargos de declaração, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator